Tribunal: STF
Processo: RE 1585942
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, em 25.6.2024, deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo recorrente, apenas para “fixar honorários ao defensor nomeado” (fl. 57, e-doc. 377).
O Tribunal estadual manteve a condenação do recorrente, com corréus, pelo crime de associação para o tráfico de drogas, imposta pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Indaial/SC, no Processo n. 5005509-16.2022.8.24.0031/SC, em 22.6.2023 (e-doc. 235). O acórdão recorrido do Tribunal catarinense tem esta ementa:
“APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉUS PRESOS E SOLTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 , CAPUT, DA LEI
N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. (...)
ALEGADA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA PARA EVENTUAL CONCESSÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APELANTE T.A.R. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL RESERVADA À FASE DE INVESTIGAÇÃO, ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. BENEFÍCIO INCABÍVEL EM PROCESSOS QUE ESTÃO EM FASE RECURSAL.
MÉRITO. PLEITOS EM COMUM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APELANTES QUE, EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIÃO DE DESÍGNIOS, PRATICARAM, POR CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL, O COMÉRCIO ESPÚRIO, INCLUSIVE COM DIVISÃO DE TAREFAS. TRECHOS DE MENSAGENS E ARQUIVOS DE ÁUDIO E MÍDIA EXTRAÍDOS DOS APARELHOS CELULARES DO APELANTE G.C.D.P.P. QUE CONFIRMARAM A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES PARA O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. ADEMAIS, DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DO POLICIAL CIVIL EM JUÍZO, O QUAL FOI O RESPONSÁVEL PELA FORMULAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO À CARACTERIZAÇÃO DO ANIMUS ASSOCIATIVO. VERSÕES DEFENSIVAS ANÊMICAS (ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. ADEMAIS, APELANTE T.A.R. QUE BUSCA O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (CP, ART. 29,
§ 2º). INVIABILIDADE. (...)
PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELANTE T.A.R. DESPROVIMENTO. AGENTE ASSISTIDO POR DEFENSOR CONSTITUÍDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR NOMEADO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. APELANTE T.A.R. VIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§ 1º, 2º, 8º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DAS RESOLUÇÕES DESTA CORTE. (...)
APELO DE T.A.R., CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR E PROVIDO EM PARTE” (fls. 56-57, e-doc. 377).

Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.

2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de estadual contrariado os incs. XL, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.

Argumenta que, nas razões do recurso de apelação criminal, “requereu que o julgamento do recurso interposto, em preliminar, fosse convertido em diligência, considerando que o recorrente preenche, em tese, todos os requisitos legais necessários, a fim de que a Promotoria de Justiça oficiante no distrito da culpa analise a possibilidade de ofertar o ANPP, quanto ao que restou sentenciado (notadamente o delito de associação para o narcotráfico)” (fl. 10,
e-doc. 397).

Assevera que, “em convergência com o entendimento da 2ª Turma do STF, compreende que não há razão legítima, idônea e constitucional para obstar a oferta do ANPP, após o oferecimento da denúncia, em processo-crime que ainda não transitou em julgado (a exemplo do presente caso)” (fl. 15, e-doc. 397).

Afirma que o acórdão recorrido do Tribunal estadual, “ao deliberar pela irretroatividade do acordo de não persecução penal, violou frontalmente o disposto no artigo 5º, incisos XL, LIV e LV da CRFB, pelo que deve ser reformado, com o afastamento do óbice imposto (qual seja se encontrar o feito em instância recursal, após a prolação da sentença), ordenando-se a intimação do órgão do Ministério Público de Primeiro Grau, a fim de examinar a possibilidade de oferecer o aludido pacto ao recorrente” (fl. 17, e-doc. 397).

Estes os pedidos:
“À luz do exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, com a reforma do acórdão recorrido, visto que o Tribunal de Apelação ofendeu diretamente o artigo 5º, incisos XL, LIV e LV da Carta Magna, para que o óbice imposto seja afastado, e, desse modo, se ordene a intimação do órgão do Ministério Público de Primeiro Grau, a fim de que examine a possibilidade de ofertar o acordo de não persecução penal ao recorrente. 
No mais, requer a fixação da verba honorária, ante a tempestiva apresentação do reclamo extraordinário, pela defesa dativa, nos termos do Anexo Único vigente, para Causas Criminais, da Resolução pertinente do Conselho da Magistratura dessa Corte de Justiça”
(fl. 18, e-doc. 397).

3. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo recorrente, o Desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo, Segundo Vice-Presidente do Tribunal catarinense, admitiu o recurso extraordinário e fixou “a verba honorária devida ao defensor dativo, Dr. João Pedro de Lima Bueno (OAB/SC n. 52.772), no importe de R$ 1.472,79 (mil quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos), conforme previsto no art. 8º, §§ 3º e 4º, da Resolução CM n.º 05/2019, observando-se, quanto ao pagamento, a disciplina do § 3º do art. 6º e art. 9º, inc. I, da mesma norma”
(fl. 3, e-doc. 415).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 

5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de descumprimento, pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, dos
incs. XL, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.

Pede-se reforma do acórdão recorrido do Tribunal catarinense para remessa dos autos eletrônicos ao Ministério Público estadual para análise de eventual possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal ao recorrente.

6. Na espécie, quanto à pretensão de T A R, o Ministério Público estadual, ao apresentar contrarrazões à apelação criminal por ele interposta, manifestou-se pela recusa do oferecimento de acordo de não persecução penal, alegando que, “apesar de já haver menção no corpo da ação penal, não há se falar no oferecimento do acordo de não persecução penal ao [recorrente], frente ao evidente não preenchimento dos requisitos” (fl. 11,
e-doc. 368).

Ao recusar o oferecimento do acordo de não persecução penal na espécie vertente, o Ministério Público estadual justificou que, “muito embora o requisito da pena mínima inferior a 4 (quatro) anos se encontre presente, os elementos de prova produzidos durante a investigação e corroborados durante em instrução processual, alinhados aos registros de ações penais movidas em desfavor do [recorrente] (ev. 151 da Ação Penal), demonstram clara conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, não se mostrando infrações penais insignificantes. (...) Desse modo, inviável a propositura da benesse ao [recorrente]” (fls. 11-12, e-doc. 368).

7. No julgamento da apelação criminal, em que mantida a condenação do recorrente pelo crime de associação para o tráfico de drogas, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual fundamentou, quanto ao acordo de não persecução penal pretendido, que, “a título de conhecimento, o Parquet juntamente com a denúncia se manifestou pela impossibilidade da oferta por ausência do preenchimento dos requisitos legais” (fl. 14, e-doc. 377).

O Tribunal catarinense reforçou, conforme manifestação da “Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Exmo. Dr. Gilberto Callado de Oliveira, que (...) ‘os elementos de prova produzidos (...) demonstram clara conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, não se mostrando infrações penais insignificantes’” (fl. 15, e-doc. 377).

8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o oferecimento do acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do acusado. Preenchidos os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal, cabe ao Ministério Público avaliar se o oferecimento do acordo é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

É legítima a recusa fundamentada do Ministério Público de apresentação de acordo de não persecução penal, ainda que presentes os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados das duas Turmas do Supremo Tribunal Federal:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO HC 185.913/DF. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – GERAL DA REPÚBLICA PARA ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO ANPP. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. DETERMINAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. (...)
III - Por meio de tratativas extrajudiciais, a PGR concluiu pela inviabilidade de celebração do acordo, tendo em vista a habitualidade criminosa do réu. 
IV - Apesar do pedido de reconsideração, a impossibilidade de concretização do acordo foi ratificada pela PGR e as tratativas realizadas no Procedimento Administrativo n. 1.00.000.008475/2024-74 foram encerradas. 
V - Nesse sentido, não há o que se analisar nos presentes embargos de declaração, cujo objetivo era determinar que o Ministério Público oferecesse o Acordo de Não Persecução Penal. 
VI - Embargos de declaração prejudicados, com determinação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem” (ARE
n. 1.485.198-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Peculato-apropriação. Art. 312 c/c o art. 327, § 2º, do Código Penal. (...)
3. Possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal, à luz do decidido pelo Plenário desta Corte, em 18.9.2024, no HC 185.913/DF, por mim relatado, DJe 20.9.2024. 
III. Razão de decidir: 
4. No particular, a Procuradoria-Geral da República (PGR), devidamente instada nesta Corte, apresentou manifestação fundamentada posicionando-se no sentido da inviabilidade de oferecimento do ANPP no caso concreto. 
5. Nada a prover, pois, acerca da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, conforme pretendido pela parte agravante. 
6. Na linha do que restou decidido pelo Plenário no julgamento do HC 185.913/DF, que a incidência retrospectiva do art. 28-A do CPP – como veio a ocorrer na espécie – não se confunde com a existência de direito subjetivo dos agravantes ao benefício, sendo certo que compete exclusivamente ao membro do Ministério Público oficiante (no caso, o próprio PGR), de forma motivada e em exercício de poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP. 
7. Precedentes. 
IV. Dispositivo: 
8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.477.860-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECUSA DE APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 217.015-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 

9. Considerados os dados do processo tem-se que, para rever entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Na mesma linha, por exemplo, os seguintes julgados:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REQUISITOS. RÉU QUE RESPONDIA
A OUTRA AÇÃO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. (...)
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.522.843-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso – Presidente, Plenário, Dje 7.2.2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONDUTA CRIMINAL HABITUAL. ART. 28-A,
§ 2º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
5. Conforme previsto no art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, o ANPP não se aplica ‘se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas’. 
6. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.510.283-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário
(art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora